Tribunal: TJES
Processo: 5012585-29.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2026-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012585-29.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE DE ANCHIETA MARCHIORI

AGRAVADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE ADESÃO. REQUISITOS DO TÍTULO EXECUTIVO. ASSINATURA DE TESTEMUNHAS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ DE ANCHIETA MARCHIORI contra decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, rejeitou exceção de pré-executividade. O pedido recursal consiste na reforma da decisão para extinguir a execução, com a condenação da agravada nos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) analisar o cabimento da exceção de pré-executividade para arguir a nulidade do título executivo e a prescrição; (ii) verificar a presença dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade do título que embasa a execução, impugnado sob o fundamento de ausência de assinatura e de subscrição por duas testemunhas qualificadas; (iii) determinar se a pretensão executiva encontra-se prescrita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exceção de pré-executividade é admitida para a arguição de matérias de ordem pública, que podem ser conhecidas de ofício pelo juiz, desde que não demandem dilação probatória, conforme o entendimento consolidado na Súmula nº 393 do Superior Tribunal de Justiça.

Alegações que necessitam de dilação probatória, como a comprovação de falsidade de assinatura por meio de perícia grafotécnica, são incompatíveis com a via estreita da exceção de pré-executividade.

O comportamento do devedor, consistente no pagamento das primeiras parcelas do financiamento e na ausência de negativa quanto ao recebimento do crédito, representa reconhecimento tácito da obrigação e milita contra a tese de nulidade do contrato.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a mitigação da exigência da assinatura de duas testemunhas, prevista no art. 784, III, do CPC, quando a certeza sobre a existência do ajuste puder ser aferida por outros meios.

No caso, a certeza do negócio jurídico decorre do pagamento parcial da dívida e da ausência de negativa do recebimento do valor financiado. Ademais, o título contém a assinatura de duas testemunhas, sendo a falta de indicação dos documentos de identidade mera irregularidade que não afasta a força executiva.

A pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular prescreve em 5 (cinco) anos, conforme o art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

O termo inicial do prazo prescricional, nos contratos de trato sucessivo, corresponde à data de vencimento da última parcela, ainda que exista cláusula de vencimento antecipado da dívida. Tendo a última parcela vencido em 30/03/2017 e a ação de execução ajuizada em 16/12/2020, não se consumou o prazo quinquenal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A exceção de pré-executividade não comporta a análise de matérias que demandem dilação probatória, como a apuração de falsidade de assinatura.

A exigência de assinatura de duas testemunhas em título executivo extrajudicial pode ser mitigada se a existência da obrigação for demonstrada por outros meios, como o pagamento parcial do débito.

A ausência do número do documento de identificação das testemunhas no instrumento contratual constitui mera irregularidade, insuficiente para retirar a executoriedade do título.

O prazo prescricional para a cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular é de 5 (cinco) anos, contados do vencimento da última parcela, mesmo em caso de vencimento antecipado da dívida.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 784, III, e art. 803, parágrafo único. Código Civil, art. 206, § 5º, I.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula nº 393 do STJ; STJ, REsp n. 2.194.177/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/6/2025, DJEN de 24/6/2025; STJ, AgInt no AREsp n. 667.604/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/10/2019, DJe de 22/10/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5012585-29.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: JOSÉ DE ANCHIETA MARCHIORI

AGRAVADA: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por JOSÉ DE ANCHIETA MARCHIORI em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0019744-76.2020.8.08.0035, ajuizada por DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO.

A decisão recorrida fundamentou-se no entendimento de que as matérias arguidas pelo executado – notadamente a ausência de título executivo, a falta de liquidez e certeza, e a prescrição – demandariam dilação probatória, sendo, portanto, inadequadas à via estreita da exceção de pré-executividade, devendo ser discutidas em sede de embargos à execução.

Em suas razões (Id. 15291538), o agravante sustenta, em resumo, que: (i) a exceção de pré-executividade é a via processual adequada para discutir a nulidade da execução, conforme o art. 803, parágrafo único, do CPC, por se tratar de matérias de ordem pública que não exigem dilação probatória; (ii) o título que embasa a execução é nulo, pois o contrato de financiamento não foi por ele assinado, não contém a assinatura de duas testemunhas devidamente qualificadas (com RG ou CPF), e o único contrato juntado possui data diversa da suposta contratação, além de ter sido apresentado em cópia simples; (iii) a pretensão executiva está fulminada pela prescrição trienal, aplicável às cédulas de crédito bancário, uma vez que o vencimento da última parcela ocorreu em 30/03/2017 e a ação somente foi ajuizada em 30/11/2020. Finaliza requerendo a reforma da decisão para acolher a exceção de pré-executividade, extinguindo-se a execução com a condenação da agravada nos ônus sucumbenciais.

Ausentes contrarrazões.

A controvérsia devolvida a este Egrégio Tribunal cinge-se em perquirir acerca do acerto da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, afastando as teses de nulidade do título executivo e de prescrição da pretensão autoral.

De proêmio, cumpre assentar que a exceção de pré-executividade, construção doutrinário-jurisprudencial, é admitida para a arguição de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo magistrado, e que não demandem dilação probatória, conforme consolidado na Súmula nº 393 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

No caso vertente, o agravante alega a ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título que aparelha a execução, bem como a prescrição da pretensão.

Contudo, sem razão o recorrente.

A execução está fundada no "TA - Termo de Adesão" de nº 34.200629-8 (Id. 15291545, pág. 9), por meio do qual o agravante contratou financiamento no valor de R$ 12.141,00 (doze mil, cento e quarenta e um reais), a ser pago em 18 (dezoito) prestações mensais de R$ 674,50 (seiscentos e setenta e quatro reais e cinquenta centavos).

Ao contrário do que sustenta o agravante, o referido Termo de Adesão encontra-se devidamente assinado no campo "Assinatura do Cliente/Financiado". Referida assinatura,
aliás,
guarda notável semelhança com aquela constante da procuração outorgada ao seu patrono (Id. 15291548). Ressalte-se, ademais, que o executado, em nenhum momento, arguiu a falsidade de sua assinatura, limitando-se a afirmar genericamente que o contrato não estaria assinado.

Não obstante, ainda que tal alegação de falsidade houvesse sido feita, sua comprovação demandaria, inequivocamente, dilação probatória, com a realização de perícia grafotécnica, o que é vedado na via estreita da exceção de pré-executividade, corroborando a escorreita decisão do juízo de primeiro grau.

Registre-se, outrossim, que o comportamento do próprio devedor milita contra sua tese, uma vez que não nega o recebimento do crédito que lhe foi disponibilizado e, conforme afirmado pela própria exequente na inicial da execução (Id. 15291545, pág. 5) e não impugnado pelo executado, houve o pagamento das quatro primeiras parcelas do financiamento, o que representa um reconhecimento tácito da obrigação.

No que tange à ausência de assinatura de duas testemunhas, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido de mitigar, excepcionalmente, a exigência do art. 784, III, do CPC, quando a certeza sobre a existência do pacto puder ser aferida por outros meios.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. (1) DEMANDA EXECUTIVA. DOCUMENTO SUBJACENTE. INSTRUMENTO PARTICULAR SEM ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONFIGURAÇÃO EM CARÁTER EXCEPCIONAL. COMPROVAÇÃO DO PACTO A PARTIR DE OUTROS MEIOS. PRECEDENTES. [...] 3. Esta Corte Superior orienta-se no sentido de que a exigência legal de que constem do instrumento particular as assinaturas de duas testemunhas para que esteja configurado o título executivo extrajudicial previsto no art. 784, III, do NCPC permite mitigação excepcional quando a certeza sobre a existência do pacto celebrado entre as partes puder ser obtida a partir de outro meio ou do próprio contexto dos autos, a teor de julgados da Terceira e Quarta Turmas do STJ. [...] (REsp n. 2.194.177/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/6/2025, DJEN de 24/6/2025.)

No caso dos autos, a certeza sobre o negócio jurídico é extraída do próprio contexto, notadamente pelo executado
não
negar o recebimento do crédito disponibilizado, tampouco o pagamento parcial da dívida.

Todavia
, verifica-se que o Termo de Adesão (Id. 15291545, pág. 9) foi, de fato, subscrito por duas testemunhas, identificadas como Kamila Trancoso Vasconcelos e Thaynara Frambre Santos. Note-se, por relevante, que a ausência de seus documentos de identificação constitui, no máximo, mera irregularidade, incapaz de retirar a força executiva do título, máxime quando a própria exigência das assinaturas poderia ser, em tese, dispensada. Da mesma forma, irrelevante para a aferição da executoriedade o fato de o contrato ter sido juntado em cópia.

Por fim, no que concerne à prescrição, melhor sorte não assiste ao agravante. A pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular prescreve em 5 (cinco) anos, nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

Por sua vez, o termo inicial para a contagem do prazo prescricional, em contratos de trato sucessivo, é a data de vencimento da última parcela, ainda que haja cláusula de vencimento antecipado da dívida.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONTRATO DE MÚTUO HABITACIONAL.
PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DO CONTRATO.
[...] 1. O vencimento antecipado não altera o termo inicial do prazo de prescrição para a cobrança de dívida fundada em contrato de financiamento imobiliário. Precedente. [...] (AgInt no AREsp n. 667.604/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/10/2019, DJe de 22/10/2019.)

In casu
, o vencimento da última parcela do contrato ocorreu em 30/03/2017, ao passo em que a ação de execução foi ajuizada em 16.12.2020, antes, portanto,
do transcurso do
prazo quinquenal, não havendo que se falar em prescrição.

Destarte, por todos os ângulos, a decisão agravada se mostra irretocável, devendo ser mantida em sua integralidade.

Posto isto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, para manter incólume a r. decisão agravada que rejeitou a exceção de pré-executividade.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Dou-me por suspeito por motivo de foro íntimo (CPC, art. 145, §1º).